Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE DE FATO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DO EQUIVALENTE À METADE DAS VENDAS E DOAÇÕES DE BENS COMUNS EFETUADAS PELA FALECIDA APÓS O ÓBITO DO COMPANHEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO CONDENATÓRIA NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação de Inventário, determinou a partilha dos bens, conforme sentença transitada em julgado; considerou cabível a restituição do equivalente à metade das vendas e doações de bens comuns efetuadas pela falecida após o óbito do companheiro; e oportunizou a demonstração da alegada sub-rogação de crédito ocorrida durante o relacionamento entre os falecidos.
2. O objeto do agravo de instrumento está adstrito aos limites da decisão agravada. Dito de outro modo, não pode o Tribunal, em sede recursal, apreciar questões não submetidas ao crivo do juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2.1. Também é defeso ao tribunal revisar pronunciamentos desprovidos de conteúdo decisório. A mera concessão de oportunidade de apresentação de documentos é providência meramente ordinatória, que precede o momento decisório. Não se confunde a efetiva análise dos documentos trazidos pelas partes, tampouco significa deflagração de instrução probatória.
3. Não prospera a pretensão de reforma da partilha determinada pelo juízo singular, quando o comando está escorado em pronunciamento judicial hígido, envolto pelo manto da coisa julgada, tendo sido expressamente refutados – nas diversas insurgências apresentadas – os argumentos ora deduzidos (preclusão).
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.